Tribunal: STF
Processo: RE 1592594
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
  
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 23, fl. 2):

“EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - LIQUIDAÇÃO DE PRECATÓRIO - PARCELAMENTO NOS TERMOS DA MORATÓRIA DO ART. 78 DO ADCT - IMPUGNAÇÃO REJEITADA - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO COM FULCRO NO ART. 924, II, DO CPC - Pretensão da Fazenda Pública em ter reconhecido crédito em seu favor, após questionamentos sobre aplicabilidade da Lei nº 11.960/09, Súmula Vinculante nº 17 do STF, teor da decisão proferida no RE nº 590.75 1/SP - Inviabilidade - Inaplicabilidade da Súmula Vinculante nº 17 e impossibilidade da aplicação retroativa da Lei nº 11.960/09 ao caso concreto, de modo a alcançar parcelas já pagas em conformidade com critérios monetários vigentes à época - Pagamento fora do prazo estabelecido no §5º do art. 100 da CF - impossibilidade de alteração dos índices dos juros moratórios às parcelas pretéritas e adimplidas por alteração de critérios em alteração legislativa, pena de ofensa à coisa julgada - Ato jurídico perfeito - Necessidade de priorizar os princípios da segurança jurídica e da 'lex posterior generalis non derogat priori special’ - Precedentes jurisprudenciais - Sentença mantida - Recurso desprovido.”

No Recurso Extraordinário (Doc. 25), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, ESTADO DE SÃO PAULO alega violação ao arts. 100, §5º; e 103-A da CF/1988, à SV 17/STF e ao Tema 1037/STF.
Em suas razões, defende a aplicação ao caso da SV 17/STF, “no sentido de exclusão dos juros no período de graça constitucional, quando vencido o prazo para pagamento do precatório, devendo em caso de não pagamento haver o cômputo de juros somente depois de vencido o prazo. A súmula, portanto, deve ser aplicada em consonância com art. 100, §5º, CF/88, excluindo-se a aplicação dos juros moratórios no prazo constitucional para pagamento do precatório“ (Doc. 25, fl. 7).
Aduz que, “segundo a tese fixada no tema 1037 do STF, ainda que o pagamento ocorra após o prazo conferido pelo art. 100, §5, da CF, aplica-se o texto da SV 17 do STF, para concluir pela incidência de juros apenas em momento posterior ao período de graça constitucional” (Doc. 25, fl. 11). 
Em seguida determinou-se, na origem, o retorno dos autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação ao Tema 1037 da repercussão geral (Doc. 29), ocasião em que o acórdão recorrido foi mantido em razão da coisa julgada e segurança jurídica (Doc. 31, fl. 2).
Mantido o acórdão recorrido, o RE foi admitido e os autos encaminhados ao STF (Doc. 33).
É o relatório. Decido.

Cuida-se de matéria eminentemente constitucional e devidamente prequestionada nas instâncias de origem. Preenchidos todos os requisitos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito do Recurso Extraordinário. 
Assiste razão à parte recorrente.

No que diz respeito aos consectários legais, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (Doc. 23, fls. 4-7):

“Expedido precatório para pagamento de crédito, foi incluído no orçamento público do ano 2.000. Sobreveio a Emenda Constitucional nº 30/2000, que acresceu o art. 78 no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, sendo alcançado o crédito pela moratória e parcelamento para pagamento em 10 anos, iniciando-se o depósito das parcelas com correção em conformidade com os índices vigentes à época, até a entrada em vigor da Lei nº 11.960/09.
A r. sentença rejeitou a tese de impugnação, reconheceu a suficiência dos depósitos, correta a aplicação dos índices de correção vigentes à época do pagamento, até a entrada em vigor da Lei 11.960/09, conforme modulação dos efeitos nas ADIs 4357 e 4425, que declararam a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25.03.2015, assim como os juros moratórios, bem como a inaplicabilidade da Súmula Vinculante nº 17 do STF ao caso concreto.
(...)
Em todas as questões suscitadas, prevalente, na espécie, ato jurídico perfeito. Nessa conjectura, recálculo de todas as parcelas do precatório, incluindo principal, com exclusão da incidência dos juros de mora, ofenderia princípio da coisa julgada, insculpido no art. 5º, XXXVI, da CF.
(...)
Em sendo assim, bem afastada na hipótese incidência da Súmula Vinculante nº 17: Durante período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos, publicada em 2009, em relação ao precatório expedido no ano 2.000, muito menos retroação de seus efeitos para atingir pagamento já concretizado em concordância com as normas vigente seu tempo. (...) O mesmo entendimento, afastar incidência da Súmula Vinculante nº 17 situações pretéritas por afronta coisa julgada, foi adotado pelo Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça no julgamento do Mandado de Segurança nº 0533405-24.2010.8.26.0000.
(...) 
Por seu turno, a aplicação da Lei nº 11.960/09 se restringe aos processos em andamento que ainda não tinham liquidação homologada, quando entrou em vigor em junho de 2009, inaplicável, pois, a período anterior. Destaca-se que ao estabelecer o marco temporal no julgamento das ADIns 4.357 e 4.425, a Corte Suprema bem definiu a aplicação dos índices estabelecidos aos períodos, anterior e posterior a 25/03/2015, aos créditos em precatórios, ou seja, para as parcelas não pagas.”

Em juízo negativo de retratação ao Tema 1037, o acórdão recorrido confirmou a decisão acima, com base nos seguintes fundamentos (Doc. 31, fls. 4-5):

“Bem destacou a r. sentença recorrida ser inadmissível "regressar ao tempo em que a relação processual estava inconclusa, no intuito de enxertar então inexistente caráter vinculante da Súmula 17º (fls. 953), atingindo pagamento realizado na conformidade aos índices e legislação vigentes à época, preponderando o ato jurídico perfeito. 
Como ponto decisivo se fez constar: Em todas as questões suscitadas, prevalente, na espécie, o ato jurídico perfeito. Nessa conjectura, o recálculo de todas as parcelas do precatório, incluindo o principal, com a exclusão da incidência dos juros de mora, ofenderia o princípio da coisa julgada, insculpido no art. 5º XXXVI, da CF (fls. 983).”
No julgamento do Tema 132 (RE 590.751, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI), a seguinte tese de repercussão geral foi consolidada por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: 

“O art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias possui a mesma mens legis que o art. 33 desse Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência desses nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente.” 

Ainda, esta CORTE, no julgamento do RE 1.169.289-RG (Tema 1037, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Redator do Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 1º/7/2020), fixou a seguinte tese: 

 “O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’.” 

Eis ementa do julgado: 

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1037. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO OU DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) E O EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 
1. Em 10/11/2009, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que, “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos” atingiu o mais elevado grau de consolidação, consubstanciando o Enunciado 17 da Súmula Vinculante desta CORTE.
2. Pouco após, em 9/12/2009, foi promulgada a Emenda Constitucional 62, que promoveu ampla reformulação no art. 100 da Constituição, o qual versa sobre o regime de precatórios.
3. Não obstante a norma à qual se refere a SV 17 tenha sido deslocada do parágrafo 1º para o parágrafo 5º do art. 100, tal modificação não altera o sentido do enunciado sumular - que, aliás, não foi afetado por qualquer disposição da Emenda 62.
4. O período previsto no art. 100, parágrafo 5º, da Constituição (precatórios apresentados até 1º de julho, devendo ser pagos até o final do exercício seguinte) costuma ser chamado de “período de graça constitucional”.
5. Nesse interregno, não cabe a imposição de juros de mora, pois o ente público não está inadimplente.
6. Caso não haja o pagamento integral dentro deste prazo, os juros de mora passam a correr apenas a partir do término do “período de graça”.
7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça'.”

Além disso, o STF já decidiu que a imposição de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios. Nesse sentido, cite-se o seguinte julgado:

“DIREITO CONSTITUCIONAL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. 
1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios (AI 850.091-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia). Precedentes.
2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.
3. Agravo interno a que se nega provimento”. (RE 544.033- AgRsegundo, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 22/5/2018)

Acresça-se que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no AI 842.063-RG, de relatoria do Min. CEZAR PELUSO, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 435), fixou tese no sentido de que:

“É compatível com a Constituição a aplicabilidade imediata do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com alteração pela Medida Provisória nº 2.180-35/2001, ainda que em relação às ações ajuizadas antes de sua entrada em vigor.”

O precedente ficou assim ementado:

“RECURSO. Agravo de instrumento convertido em Extraordinário. Art. 1º-F da Lei 9.494/97. Aplicação. Ações ajuizadas antes de sua vigência. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. Reafirmação da jurisprudência. Recurso provido. É compatível com a Constituição a aplicabilidade imediata do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com alteração pela Medida Provisória nº 2.180-35/2001, ainda que em relação às ações ajuizadas antes de sua entrada em vigor.”

No mesmo sentido:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. SERVIDORES PÚBLICOS. PRESCRIÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DE TEMAS 660 E 435 DO QUADRO DA REPERCUSSÃO GERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM OFENSA. QUESTÕES REMANESCENTES. REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. (omissis...)
2. É compatível com a Constituição a aplicabilidade imediata do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com alteração pela Medida Provisória nº 2.180-35/2001, ainda que em relação às ações ajuizadas antes de sua entrada em vigor. Orientação reafirmada pelo STF, no Agravo de Instrumento nº 842063, DJE de 01/09/2011 (Tema nº 435).
3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF).
4. Agravo interno desprovido, mantida a devolução dos autos à Corte de origem, para que adote, conforme a situação dos Temas 660 e 435, do Quadro de Repercussão Geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.
5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.278.476-ED-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 4/2/2021)

Não se desconhece o entendimento desta SUPREMA CORTE firmado no julgamento das ADIs 4357 e 4425 declarando a inconstitucionalidade do §12 do art. 100 da Constituição Federal na redação da EC 62/2009.
No entanto, ficou assegurada a aplicabilidade da Lei 11.960/2009 e do art. 100, § 12, da CF/1988, para fins de correção monetária, desde o início de sua vigência até 25/3/2015, relativamente aos precatórios pagos ou expeditos até essa data.
Essa diretriz tem em vista assegurar o princípio da isonomia, a fim de que não se dê tratamento diferenciado em relação a todos aqueles para os quais incidiu a modulação dos efeitos das ADIs 4357 e 4425.
O acórdão recorrido divergiu desse entendimento, razão pela qual deve ser reformado. 
No mesmo sentido, confiram-se as seguintes decisões de minha relatoria transitadas em julgado: RE 1372032 / SP , Dje de 18/11/2024; RE 1516700 / SP, Dje de 15/10/2024; RE 1516700 / SP, Dje de 15/10/2024; ARE 1498321 / SP, Dje de 25/06/2024. 
Veja-se, ainda, a seguinte decisão monocrática proferida em caso semelhante ao presente: RE 1.534.008 / SP, Relator(a): Min. CRISTIANO ZANIN, Dje de 26/2/2025.
Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para determinar a exclusão dos juros moratórios sobre as parcelas adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente, nos termos das teses de repercussão geral fixadas nos Temas 132 e 1037. 
Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
- a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
Publique-se.
Brasília, 10 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente